Tribunal: STJ
Processo: 1004656-67.2019.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720711 - RO
(2024/0303620-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: TEREZINHA RODRIGUES BORGES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JURÍDICA
SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1411/STJ
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXEGESE DOS ARTS.
1.039, 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos -
-, nos
Tema 1411/STJ
seguintes termos: "Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração
Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
2. Mostra-se conveniente devolver os autos ao Tribunal de origem para aguardar a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado pelos
arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular as
decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c5d6c049-572b-4cce-b51f-3df4d10dee1b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c5d6c049-572b-4cce-b51f-3df4d10dee1b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720711 - RO
(2024/0303620-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: TEREZINHA RODRIGUES BORGES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JURÍDICA
SUBMETIDA
AO
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TEMA 1411/STJ.
EXEGESE DOS ARTS. 1.039, 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos -
-, nos
Tema 1411/STJ
seguintes termos: "Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração
Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
2. Mostra-se conveniente devolver os autos ao Tribunal de origem para aguardar a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado pelos
arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular as
decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pela UNIÃO contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55698886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 8f703d55-dd0b-4922-a0f3-a454edfb2195

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO
ANTIGO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO
PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
TESE
COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar tese com fundamento
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição
art. 102,
a
Federal.
2. Agravo interno improvido (fl. 390).

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à
análise da natureza infraconstitucional da controvérsia, devendo ser analisado o
o
art. 2
da Lei 12.800/2013.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Verifica-se que a controvérsia
devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para julgamento sob o rito
dos recursos especiais repetitivos –
–, nos seguintes termos: "Definir
Tema 1411/STJ
se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela
transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo
termo inicial".
Nesse contexto, constata-se ser o caso de devolver os autos ao Tribunal de
origem para aguardar a solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de
conformação, atualmente disciplinado pelos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
REsp 2.111.546/RN,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.
Cumpre destacar que, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.041,
apenas após essas providências é que o recurso especial, se for o caso,
CPC/2015,
deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação,
para análise das demais questões jurídicas nele suscitadas, que eventualmente não
Documento eletrônico VDA55698886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 8f703d55-dd0b-4922-a0f3-a454edfb2195

fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o
tema repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem.
Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para anular as decisões anteriores, julgando prejudicado os recursos, e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso especial permaneça
suspenso até a publicação dos acórdãos paradigmas, nos termos do
II, do
art. 1.037,
observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015,
CPC/2015.
Advirto as partes que, na esteira da jurisprudência tranquila desta Corte, a
presente decisão possui recorribilidade limitada à demonstração do
, na
distinguishing
forma do
§§ 9o e 10, IV, do CPC, sendo que não será conhecido o eventual
art. 1.037,
agravo interno ou pedido de reconsideração a pretender o julgamento deste recurso
especial.
A oposição de incidentes manifestamente improcedentes e protelatórios
dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas (arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§ 2o, do CPC).

Documento eletrônico VDA55698886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 8f703d55-dd0b-4922-a0f3-a454edfb2195

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.720.711 / RO
Número Registro: 2024/0303620-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046566720194014101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: TEREZINHA RODRIGUES BORGES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : TEREZINHA RODRIGUES BORGES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
TERMO
Documento eletrônico VDA56500721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:39
Código de Controle do Documento: be0b9b2b-127d-4202-a878-22cc9bda2313

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
30/04/2026
06/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:39
Código de Controle do Documento: be0b9b2b-127d-4202-a878-22cc9bda2313